Tribunal: STM
Processo: 7000143-71.2023.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO
Relator(a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão julgador: CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO POR SEREM MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E DE
CONTRADIÇÃO. AGRAVO COM ARGUMENTOS INAPTOS A ALTERAR A POSIÇÃO DO RELATOR.
Agravo Interno interposto pela Defensoria Pública da União contra decisão do Relator que negou
seguimento aos Embargos de Declaração que pleiteavam a nulidade de Acórdão a fim de que
fosse realizado outro julgamento na modalidade por videoconferência/presencial e trazia
jurisprudência no sentido de sua pretensão.
Inexistência de omissão no Acórdão combatido, eis que enfrentou, como Questão de Ordem, a
manutenção do julgamento do recurso na Sessão de julgamento virtual, tendo a Corte Castrense
julgado pela viabilidade de se prosseguir naquela modalidade por ausência de ofensa ao devido
processo legal, ampla defesa ou contraditório.
A contradição que dá margem aos Embargos Declaratórios é a que se estabelece entre os termos
da própria decisão judicial, não a que possa existir entre o Acórdão e precedentes de outros
Tribunais ou entre o Acórdão e o entendimento da Defesa. E, nesse sentido, nada foi apontado no
recurso.
Inexistindo o que ser aclarado no Acórdão, porquanto não omisso ou contraditório, deve ser
mantida a Decisão agravada que negou provimento aos declaratórios.
Agravo Interno rejeitado. Unanimidade.

Inteiro teor:
19/05/2023, 18:52
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721684160411117832589362611224&evento=72168...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 08/05/2023
A 11/05/2023
AGRAVO INTERNO Nº 7000143-71.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
AGRAVANTE: WANDER LEIDIR DOS SANTOS DUTRA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR O PRESENTE
AGRAVO INTERNO, MANTENDO ÍNTEGRA A DECISÃO RECORRIDA.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PRESENÇA DA SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA.
MARIA DE LOURDES SOUZA GOUVEIA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

19/05/2023, 18:52
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721684160411117832589362611224&evento=72168...
2/2
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

19/05/2023, 18:52
:: 40001351574 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=28c02eb1efabf4e63...
1/7
AGRAVO INTERNO Nº 7000143-71.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
AGRAVANTE: WANDER LEIDIR DOS SANTOS DUTRA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU
SEGUIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO POR
SEREM MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO
E
DE
CONTRADIÇÃO.
AGRAVO
COM
ARGUMENTOS INAPTOS A ALTERAR A POSIÇÃO DO
RELATOR.
Agravo Interno interposto pela Defensoria Pública da União contra
decisão do Relator que negou seguimento aos Embargos de Declaração que
pleiteavam a nulidade de Acórdão a fim de que fosse realizado outro julgamento na
modalidade por videoconferência/presencial e trazia jurisprudência no sentido de
sua pretensão.
Inexistência de omissão no Acórdão combatido, eis que enfrentou,
como Questão de Ordem a, manutenção do julgamento do recurso na Sessão de
julgamento virtual, tendo a Corte Castrense julgado pela viabilidade de se prosseguir
naquela modalidade por ausência de ofensa ao devido processo legal, ampla defesa
ou contraditório.
A contradição que dá margem aos Embargos Declaratórios é a que se
estabelece entre os termos da própria decisão judicial, não a que possa existir entre o
Acórdão e precedentes de outros Tribunais ou entre o Acórdão e o entendimento da
Defesa. E, nesse sentido, nada foi apontado no recurso.
Inexistindo o que ser aclarado no Acórdão, porquanto não omisso ou
contraditório, deve ser mantida a Decisão agravada que negou provimento aos
declaratórios.
Agravo Interno rejeitado. Unanimidade.
ACÓRDÃO
7000143-71.2023.7.00.0000
40001351574 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/05/2023, 18:52
:: 40001351574 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=28c02eb1efabf4e63...
2/7
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar o
presente Agravo Interno.

Alte Esq CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Ministro-Relator
Brasília, 08 de maio de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto pela Defensoria Pública da
União, nos autos dos Embargos de Declaração nº 7000812-612022.7.00.0000, contra
Decisão deste Relator, de 3 de fevereiro de 2023, que negou seguimento aos
Embargos de Declaração por serem manifestamente incabíveis. Os Aclaratórios
pleiteavam a nulidade do Acórdão da Apelação nº 7000043-53.2022.7.00.0000, a
fim de que fosse realizado outro julgamento na modalidade por videoconferência/presencial.
Cotejando os elementos do processo, não vislumbrei qualquer
ocorrência de omissão, haja vista que o Acórdão combatido enfrentou como Questão
de Ordem a manutenção do julgamento do recurso na Sessão de julgamento virtual.
Também não vislumbrei contradição, uma vez que há jurisprudência nos Tribunais
no sentido de que não ofende o contraditório e a ampla defesa o não atendimento do
pedido para que a Sessão de julgamento seja realizada de modo presencial/videoconferência.
A Decisão recorrida, objeto do presente Agravo Interno, teve o
seguinte teor:
Os Embargos de Declaração têm por escopo sanar eventual ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão, a fim de aperfeiçoar o julgado embargado.
Tais requisitos devem ser necessariamente indicados pela Parte interessada em sua
oposição, nos termos do art. 542 do CPPM
1, sob pena de os Declaratórios serem
considerados incabíveis.
7000143-71.2023.7.00.0000
40001351574 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/05/2023, 18:52
:: 40001351574 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=28c02eb1efabf4e63...
3/7
É certo que tais embargos podem ter efeitos infringentes do julgado, mas tão
somente nos limites da omissão, da obscuridade ou da contradição verificada na
decisão embargada.
No caso, sustenta a Defesa que ocorreu omissão no Acórdão vergastado haja vista
que ela se posicionou expressamente contra a realização de Sessão virtual para que
fosse realizada sustentação oral em Sessão de julgamento na modalidade
presencial.
Entretanto, é sabido que a omissão que dá azo aos Embargos de Declaração
consiste na falta de pronunciamento judicial sobre ponto ou questão suscitada pelas
Partes ou sobre a qual o julgador deveria ter se pronunciado de ofício.
No caso, o Acórdão combatido enfrentou como Questão de Ordem a manutenção do
julgamento do recurso na Sessão de julgamento virtual de 10/10 a 13/10/2022,
tendo a Corte Castrense julgado pela viabilidade de se prosseguir naquela
modalidade por ausência de ofensa ao devido processo legal, ampla defesa ou
contraditório.
O referido Acórdão bem traduziu em seu corpo as razões de convicção dos
julgadores sobre a matéria, além de conter na ementa, in verbis:
“APELAÇÃO. DEFESA. ART. 299 DO CPM. DESACATO A MILITAR.
QUESTÃO DE ORDEM. MANUTENÇÃO DO JULGAMENTO EM
AMBIENTE VIRTUAL. (...)
Questão de ordem submetida à apreciação do plenário desta Corte, nos
termos do inciso III do art. 13 do RISTM, para que o julgamento do
referido processo seja mantido na sessão virtual, conforme designado em
pauta de julgamento. A jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal
Federal convergem no sentido de que os processos de competência dos
tribunais podem ser submetidos a julgamento em pauta virtual, sem que
isso implique qualquer violação ao texto constitucional. Unânime.
(...)”.
Diz ainda, a Defesa, em suas razões recursais, que houve contradição no Acórdão,
uma vez que há jurisprudência nos Tribunais no sentido de que ofende o
contraditório e a ampla defesa o não atendimento do pedido para que a Sessão de
julgamento seja realizada de modo presencial/videoconferência.
Mas ao revés do que acredita, a contradição que dá margem aos Embargos
Declaratórios é a que se estabelece entre os termos da própria decisão judicial.
Não a que possa existir entre o Acórdão e precedentes de outros Tribunais ou entre
o Acórdão e o entendimento da Defesa. E nesse sentido, nada foi apontado no
recurso.
As sessões de julgamento virtuais e por meio audiovisual no âmbito do Superior
Tribunal Militar são regulamentadas pela Resolução nº 275
2 de 1º de abril de 2020.
7000143-71.2023.7.00.0000
40001351574 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/05/2023, 18:52
:: 40001351574 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=28c02eb1efabf4e63...
4/7
Os artigos 7º e 8º do referido regramento tratam da possibilidade do pedido para
conversão do julgamento virtual para videoconferência, assim como do pleito de
sustentação oral a ser feito pelo MPM, DPU e Advogados habilitados no âmbito
desta Corte Castrense, in verbis:
Art. 7º O pedido para que o processo não seja julgado em ambiente virtual
pode ser formulado pela Defesa ou pelo Ministério Público Militar até 1
(um) dia útil após a publicação da pauta. Nesse caso, se deferido pelo
Relator, o processo será retirado de pauta e designada pelo Presidente data
oportuna para julgamento presencial.
Art. 8º Nas hipóteses de cabimento de sustentação oral previstas no RISTM,
fica facultado à Procuradoria-Geral de Justiça Militar, à Defensoria Pública
da União, aos advogados e demais habilitados nos autos peticionar ao
Ministro-Presidente e juntar as respectivas sustentações por meio eletrônico
em até 1 (um) dia útil após a publicação da pauta.
Dessa forma, é comum e de conformidade com os procedimentos adotados neste
STM, a juntada aos autos de mídia de sustentação oral por meio do sistema e-proc.
Assim, foi deferido pelo Ministro-Presidente o pedido de sustentação oral com a
juntada de mídia aos autos (Evento 26, AP nº 7000043-53.2022.7.00.0000),
providência que à Defesa também não interessou.
E apenas para afastar definitivamente qualquer alegação de cerceamento de defesa,
cita-se decisão do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a ausência de
sustentação oral não gera nulidade, in verbis:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA.
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. WRIT IMPETRADO CONTRA
DECISÃO PROFERIDA PELO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA.
COMPETÊNCIA.
REVISÃO
DISCIPLINAR.
POSSIBILIDADE.
INDEPENDÊNCIA DE INSTÂNCIAS. DEVIDO PROCESSO LEGAL.
AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO REGIMENTAL A
QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A prerrogativa do CNJ de rever, de ofício
ou mediante provocação, os processos disciplinares de juízes e membros de
tribunais julgados há menos de um ano decorre do art. 103-B, § 4°, V, da
Constituição Federal. II - As instâncias das esferas civil, penal e
administrativa são autônomas e não interferem nos seus respectivos julgados,
ressalvadas as hipóteses de absolvição por inexistência de fato ou de
negativa de autoria. (RMS 26.510/ RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal
Pleno, DJe 26/3/2010). III – A jurisprudência deste Supremo é no sentido de
que a realização de sustentação oral não é ato essencial à defesa e, assim, o
indeferimento de pedido de adiamento da sessão não gera nulidade. IV –
Agravo regimental a que se nega provimento. (MS 38103 AgR, Relator:
RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 14/03/2022,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053 DIVULG 18-03-2022 PUBLIC 21-03-
2022.) (Grifo nosso.)
7000143-71.2023.7.00.0000
40001351574 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/05/2023, 18:52
:: 40001351574 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=28c02eb1efabf4e63...
5/7
Os Embargos Declaratórios não constituem meio processual adequado para a
reforma do decisum. Entretanto, das razões recursais, verifica-se que o Embargante
busca apenas a revisão do julgado, com a reapreciação de matéria já enfrentada e
afastada à unanimidade pelo Plenário desta Corte Castrense, de modo a fazer
preponderar seus próprios argumentos, o que refoge ao escopo legal determinado
para este recurso.
Ante o exposto, por força do inc. V do art. 13 e do § 3º do art. 131, todos do
RISTM, nego seguimento aos presentes Embargos de Declaração, por
manifestamente incabíveis.

Em suas Razões de Agravo, alega a Defesa que “o Acórdão
embargado se omitiu quanto aos inúmeros precedentes acostados ao longo do
caderno processual e, novamente, nos Embargos de Declaração, inclusive do
Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, acerca da necessidade
de se deferir sustentação oral em sessão presencial ou por videoconferência, em
atenção ao contraditório e à ampla defesa”.
Prossegue reiterando os argumentos utilizados nos Embargos de
Declaração opostos e requer:
“(...) caso não ocorra a reconsideração, que este petitório seja levado ao plenário
de Julgadores esta egrégia Corte para que este agravamento interno seja conhecido
e provido, determinando a apreciação e julgamento, pelo colegiado de Ministros,
do Embargos de Declaração com pedido de Efeito Infringente em que se pede que
seja declarada a nulidade do Acórdão e que outro julgamento seja realizado na
modalidade por videoconferência/presencial”.
A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer subscrito
pela ilustre Subprocuradora-Geral Dra. MARIA DE LOURDES SOUZA
GOUVEIA, manifesta-se pela rejeição do presente Agravo Interno para que seja
mantida íntegra a decisão vergastada.

VOTO
Pretende o Agravante, que seja reconsiderada ou, ao final, reformada a
Decisão que negou seguimento aos Embargos de Declaração que pleiteavam a
nulidade do Acórdão da Apelação nº 7000043-53.2022.7.00.0000 com o intuito de
realizar outro julgamento na modalidade por videoconferência/presencial.
7000143-71.2023.7.00.0000
40001351574 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/05/2023, 18:52
:: 40001351574 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=28c02eb1efabf4e63...
6/7
Entretanto, os argumentos esposados no presente Agravo não são aptos
a alterar a posição deste Relator, razão pela qual mantenho a Decisão impugnada.
Conforme exposto na Decisão agravada que não conheceu dos
Embargos de Declaração, não ocorreu omissão no Acórdão combatido, porque ele
enfrentou como Questão de Ordem a manutenção do julgamento do recurso na
Sessão de julgamento virtual de 10/10 a 13/10/2022, tendo a Corte Castrense
julgado pela viabilidade de se prosseguir naquela modalidade por ausência de ofensa
ao devido processo legal, ampla defesa ou contraditório.
Também não houve contradição. A alegação da Defesa de que a
decisão combatida não tratou sobre os precedentes acostados nos Embargos de
Declaração não justifica a pretendida correção, uma vez que o decisum registra, in
verbis:
“a contradição que dá margem aos Embargos Declaratórios é a que se estabelece
entre os termos da própria decisão judicial. Não a que possa existir entre o Acórdão
e precedentes de outros Tribunais ou entre o Acórdão e o entendimento da Defesa. E
nesse sentido, nada foi apontado no recurso.”
Ademais, como bem destacado pela Procuradoria-Geral da Justiça
Militar, restou claro que não houve omissão ou contradição na decisão vergastada, in
verbis:
“(...) o Acórdão atacado não omitiu que houve oposição da Defensoria Pública
quanto à realização de sessão virtual, ao contrário, consignou expressamente que o
deferimento do pedido de sustentação oral passa pela análise da
imprescindibilidade do pleito em face da controvérsia da matéria e de eventual
cerceio aos direitos constitucionais dos jurisdicionados e indeferiu o pleito da
Defensoria, por ausência de razão suficiente que o autorizasse.
(...)
Da mesma forma inexiste a alegada “contradição que se sobressai da violação do
contraditório e ampla defesa que a decisão embargada aduz não existir”. O que há
é um entendimento contrário ao da Defensoria Pública da União que, em hipótese
alguma, pode ser considerado contradição. A contradição autorizadora dos
Embargos de Declaração, como muito bem colocado na decisão ora atacada, é
aquela entre os termos da própria decisão e não a que possa existir entre o Acórdão
e precedentes de outros Tribunais ou entre o Acórdão e o entendimento da Defesa
(...)”.
Inexiste, portanto, o que ser aclarado na Decisão, porquanto não
omissa ou contraditória.
7000143-71.2023.7.00.0000
40001351574 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/05/2023, 18:52
:: 40001351574 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=28c02eb1efabf4e63...
7/7
Destarte, tendo em vista que, na visão deste Relator, o Agravante nada
trouxe que pudesse alterar o entendimento que negou seguimento aos Embargos de
Declaração.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar o presente Agravo Interno,
mantendo íntegra a Decisão recorrida.
Documento eletrônico assinado por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS, Ministro Relator, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001351574v2 e
do código CRC 41b4d715.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Data e Hora: 18/5/2023, às 16:37:35
1. Art. 542. Nos embargos de declaração indicará a parte os pontos em que entende ser o acórdão ambíguo,
obscuro, contraditório ou omisso.Parágrafo único. O requerimento será apresentado ao Tribunal pelo relator e
julgado na sessão seguinte à do seu recebimento.
2. Art. 7º O pedido para que o processo não seja julgado em ambiente virtual pode ser formulado pela Defesa
ou pelo Ministério Público Militar até 1 (um) dia útil após a publicação da pauta. Nesse caso, se deferido pelo
Relator, o processo será retirado de pauta e designada pelo Presidente data oportuna para julgamento
presencial.
7000143-71.2023.7.00.0000
40001351574 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR